Tribunal: TJMT
Processo: 1011950-60.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011950-60.2024.8.11.0003
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: EDINALVA RODRIGUES DE JESUS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE IPVA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe provimento para manter a sentença que julgou procedentes os pedidos de isenção do pagamento de IPVA por pessoa com deficiência física. O embargante alega omissão no julgado e requer sua reforma. Foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada, pugnando pela rejeição dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95; e (ii) definir se os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses que não se verificam no caso concreto, conforme expressa análise do acórdão embargado.
4. A decisão impugnada examinou de forma clara e fundamentada todas as alegações da parte, inclusive quanto à exigência de prévio requerimento administrativo, à luz da Lei Estadual no 7.301/2000 e da jurisprudência aplicável.
5. A fundamentação do acórdão rebateu expressamente os argumentos da parte, afastando a alegação de omissão ou ausência de enfrentamento das teses jurídicas e fáticas levantadas nos autos.
6. O embargante, ao reiterar argumentos já apreciados, busca rediscutir o mérito do julgamento sob a via inadequada dos embargos declaratórios, o que caracteriza uso indevido do recurso para fins de protelação processual
7. Embargos de declaração manifestamente protelatórios justificam a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A reiteração de argumentos já analisados, sem apontar vícios formais na decisão, caracteriza embargos manifestamente protelatórios. 3. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o reconhecimento do direito à isenção de IPVA quando preenchidos os requisitos legais, conforme jurisprudência dominante. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 9.099/95, art. 48; Lei Estadual no 7.301/2000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011950-60.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDINALVA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 916.360.601-10 (RECORRIDO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025